Tribunal: TJSP
Processo: 1007395-95.2023.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Ferronato
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. III (DP2);
Data de julgamento: 2024-11-30
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Banco de dados – Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR) – Recurso de apelação visando ao afastamento da indenização por danos morais – Possibilidade – Dano moral não caracterizado – Sistema que não se constitui em registro restritivo de crédito - Ferramenta que tem por objetivo fornecer ao Banco Central do Brasil informações detalhadas

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Banco de dados – Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR) – Recurso de apelação visando ao afastamento da indenização por danos morais – Possibilidade – Dano moral não caracterizado – Sistema que não se constitui em registro restritivo de crédito - Ferramenta que tem por objetivo fornecer ao Banco Central do Brasil informações detalhadas sobre as operações de crédito realizadas por instituições financeiras, permitindo o monitoramento do sistema financeiro e a prevenção de crises no âmbito nacional – Informações não acessíveis ao público em geral – Consulta restrita às instituições financeiras e ao próprio Banco Central do Brasil – Não demonstrada a negativa de concessão de crédito - Dano moral afastado – Recurso provido.